Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-81.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso apresentado pela Defesa contra a sentença que acolheu parcialmente a denúncia, e condenou o réu pela prática do crime de ameaça (por três vezes), à pena de 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, no regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são suficientes para condenar o réu quanto ao crime de ameaça, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração do crime de ameaça (art. 147 do CP), é necessário que a vítima sinta-se atemorizada com as palavras ou gestos proferidos pelo agente, independentemente do estado de ânimo do agente causador. 3.1. No presente caso, o conjunto probatório foi robusto no sentido de que a conduta restou comprovada por meio de ameaças de morte proferidas a três vítimas, bem como causar mal a elas quando saíssem de casa.
4. A aplicação concomitante da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal, com a causa de aumento prevista no art. 147, § 1o, do CP, nos casos em que a violência é praticada contra a mulher em contexto de violência doméstica, configura bis in idem, eis que ambas têm como fundamento a prática de crime em razão da condição do sexo feminino.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.